Tribunal: STF
Processo: ARE 1582117
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                         



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 144) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 105):    



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). PRETENSÃO DE EXCLUIR, DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS, VALORES REFERENTES A DESCONTOS INCONDICIONAIS E A BONIFICAÇÕES NÃO DESTACADOS EM NOTA FISCAL. IMPROCEDÊNCIA”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 95).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 105), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, caput e incisos II, LIV e LV; Artigo 93, IX; 145, I; 150, IV e 195, I, b, todos da Constituição Federal. 



    Aduz que os valores decorrentes dos ajustes de preço nos acordos comerciais entre estabelecimento comercial varejista e seus fornecedores constituem redutores de custos, e não receita, razão pela qual não estão sujeitos à incidência das contribuições ao PIS/COFINS.



    Defende que produtos fornecidos como bonificação e descontos adicionais não compõem a base de cálculo do PIS/COFINS.



    Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido teria negado a devida prestação jurisdicional à recorrente, bem como teria violado o princípio da isonomia, o princípio da capacidade contributiva, e o princípio do não confisco. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 126).



    Na decisão de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que refere aos Temas 339 e 660 do STF e não o admitiu no remanescente (e-doc n° 129). 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.     



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:      



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)      



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:      



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:  



    I – negar seguimento:  



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;   



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;   



    [...]  



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.  



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)      



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.  



    Sobre esse tema, destaca-se:      



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).     



    Assim, não conheço do recurso quanto às matérias relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.  



    No mais, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional concluiu que a emissão de notas fiscais de vendas sem o destaque do desconto e da bonificação impede a exclusão dos respectivos valores da base de cálculo do PIS e da COFINS. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor: 



    “(...)



    Acrescento que a emissão de nota fiscal de venda de mercadorias é obrigatória, devendo ela ser efetivada no momento da operação e conter o exato valor da venda, nos termos da Lei nº 8.846, de 1994. A exigência da Receita Federal, embasada na Instrução Normativa nº 51, de 1978, de que o desconto e a bonificação constem em nota fiscal constitui obrigação de natureza acessória, instituída para possibilitar a fiscalização do regular cumprimento das obrigações tributárias principais. Tal exigência encontra-se dentro do poder regulamentar conferido à Receita Federal para editar os atos administrativos que viabilizem a execução das leis de regência dos tributos por ela administrados. 



    Nesse sentido, a obrigação acessória de destacar, em documentos fiscais, os descontos e bonificações concedidos pelo fornecedor de mercadorias permite a apuração das receitas auferidas pelo fornecedor na operação de venda, para fins de recolhimento do PIS e da COFINS, bem como permite a apuração dos créditos do regime não cumulativo dessas contribuições por parte daquele que adquire as mercadorias para revenda. Se não fosse obrigatório o destaque, nos documentos fiscais de venda, dos descontos e bonificações concedidos pelo fornecedor, haveria distorção na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS, já que o fornecedor poderia calcular seus débitos dessas contribuições com base no valor menor recebido na operação de venda das mercadorias, ao passo que o adquirente poderia obter seus créditos com base no valor integral constante da nota fiscal das mercadorias destinadas à revenda (TRF4, A.C. nº 5007121-60.2020.4.04.7205, Segunda Turma, Relator Alexandre Rossato da Silva Ávila, juntado aos autos em 05/07/2022). 



    Ademais, como bem pontuado pelo juiz da causa, o destaque na nota fiscal é metodologia adequada e razoável à segura comprovação da concessão de um desconto efetivamente incondicional, uma vez que ele não será desnaturado por situações fáticas futuras, evitando a ocorrência de fraudes fiscais. 



    Por outro lado, é inócua a alegação do apelante de que a mera formalidade das bonificações constarem na mesma nota fiscal das mercadorias adquiridas não pode ser tomada como exigência absoluta quando as circunstâncias de fato permitirem verificar a real natureza da operação em comento, que, no caso dos autos, mostra-se como desconto incondicional. Isso porque não há qualquer elemento probatório nos autos que possibilite a análise sobre a real natureza das operações efetivadas pelas empresas substituídas, a ponto de eventualmente se afastar a exigência de que os valores dos descontos incondicionais e das bonificações constem na nota fiscal. 



    Também não prospera o argumento desenvolvido na petição inicial no sentido de que, por questões comerciais e concorrenciais, os descontos não podem constar na nota fiscal, sob risco dos demais clientes e fornecedores conhecerem a política de descontos do contribuinte. Ora, a prática da indústria fornecedora de mercadorias de ocultar os descontos concedidos aos seus adquirentes, a fim de aumentar o seu poder de barganha, é uma escolha sua, que decorre de contingências subjetivas, particulares e de estratégia negocial. No entanto, tal escolha não é apta a desobrigar o contribuinte de cumprir as suas obrigações tributárias acessórias, imprescindíveis à correta apuração dos tributos devidos.



    Enfim, como destacado pelo juiz da causa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à necessidade de os descontos incondicionais estarem destacados nos documentos fiscais para que possam ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS. Confiram-se, a título exemplificativo, os seguintes julgados: 



    (...)



    Em síntese, a emissão de notas fiscais de vendas sem o destaque do desconto e da bonificação impede a exclusão dos respectivos valores da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos da presente fundamentação, impondo-se manter a sentença que denegou o mandado de segurança.” (grifos nossos).



    Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos. Desse modo, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Substituição tributária (ST). Base de cálculo. Descontos incondicionais. Princípio da legalidade. Necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula nº 636/STF. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A questão suscitada no recurso extraordinário não extrapola a esfera da legalidade, haja vista que sua análise demanda, necessariamente, o cotejo entre as normas do decreto regulamentador (Dec. 43.08/02) e as leis disciplinadoras da base de cálculo do ICMS próprio e do ICMS-ST (Lei nº 6.763/75 e LC nº 87/96). 2. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da influência dos descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS-ST demandaria o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, o que é inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.308.943 AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 10/01/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.312.229-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/6/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente